Tribunal: TJES
Processo: 5013571-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013571-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLEITON CARDOSO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. CONDENAÇÃO POR
POSSE DE ARMA DE FOGO
. CONCESSÃO DE INDULTO. POSSIBILIDADE. REQUISITO
S
PREENCHIDO
S
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando que o apenado não foi condenado por crime impeditivo, nada obsta que seja indultado por crime cuja pena não exceda 5 (cinco) anos, desde que preencha os demais requisitos do Decreto Presidencial, como no caso dos autos.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013571-51.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CLEITON CARDOSO
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto, em face da decisão proferida pela Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que deferiu o pedido de indulto natalino formulado pelo agravado, com relação ao crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/06, referente ao processo nº 4400021-49.2018.8.13.0396, no qual sustenta o órgão ministerial, em síntese, que o apenado não preenche os requisitos necessários, vez que com a soma das penas, o apenado possui a pena em abstrato superior a 05 anos, conforme prevê o artigo 11 do Decreto de nº 11.302/2022.

Não obstante os judiciosos argumentos lançados pelo presentante do Ministério Público, tenho que razão não lhe assiste.

Ao analisar os autos, verifico que a Magistrada de primeiro grau concedeu o indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, com relação ao crime do artigo 12, da Lei nº 10.826/06, argumentando que o reeducando não possui condenação em crimes impeditivos.

Destaco que de acordo com o referido ato normativo, havendo condenação por mais de um crime, não será concedido indulto quanto àqueles cuja a pena não ultrapasse 5 (cinco) anos, se houver condenação por crime impeditivo e a pena destes não tiver sido cumprida em sua integralidade, senão vejamos:

[...] 4. Não há como se concluir que o limite máximo de pena em abstrato estipulado no caput do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 somente autoriza a concessão de indulto se o prazo de 5 (cinco) anos não for excedido após a soma ou unificação de penas prevista no caput do art. 11 do mesmo Decreto presidencial. 5. A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto). 6. Chega-se a tal interpretação levando-se, em conta, em primeiro lugar, o texto do parágrafo único do art. 5º que expressamente consigna que, "na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal". 7. Ademais, é de se reconhecer que, se o art. 11 quisesse estabelecer critério complementar de observância também de limite de pena máxima após a soma ou a unificação de penas, o próprio artigo 11 teria especificado expressamente esse limite ou se reportado a critério posto em outro dispositivo do Decreto, mas não o fez. [...] (STJ; AgRg-HC 858.018; Proc. 2023/0354525-8; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/10/2023; DJE 30/10/2023).

Ora, se o apenado não foi condenado por crime impeditivo, nada obsta que seja indultado pelo crime cuja pena não exceda 5 (cinco) anos, desde que preencha os demais requisitos do Decreto Presidencial, como no caso dos autos.

Desse modo, mantenho a sentença primeva que concedeu o indulto ao condenado, com relação ao crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/06 (Proc. nº 4400021-49.2018.8.13.0396).

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.